Tribunal: TJES
Processo: 5001257-85.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001257-85.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA IVONY LINS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 5.000,00) MANTIDO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a exclusão ou redução da condenação por danos morais, imposta em sentença que declarou indevidos os descontos de RMC no benefício de pensão por morte da Autora, em razão da ausência de prova de contratação no referido benefício, condenando o Réu à restituição em dobro de R$ 3.037,82 e a indenizar a Autora em R$ 5.000,00 por danos morais.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Se os descontos indevidos de RMC em benefício previdenciário (verba alimentar) configuram dano moral
in re ipsa
e se o valor indenizatório fixado (R$ 5.000,00) deve ser mantido ou reduzido.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03.A instituição financeira não comprovou a contratação do RMC no benefício de pensão por morte, o que atrai a responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço (art. 14, CDC). O desconto indevido em verba alimentar (benefício previdenciário) gera dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 mantido por observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico.

IV-DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e NEGADO-LHE PROVIMENTO.

Tese de julgamento
: "1. O desconto de Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário, sem a comprovação da contratação específica, constitui falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o valor arbitrado em primeiro grau quando não se mostrar exorbitante ou irrisório."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000486-65.2021.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001257-85.2024.8.08.0017

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA IVONY LINS

JUIZ SENTENCIANTE: DR BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 5.000,00) MANTIDO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a exclusão ou redução da condenação por danos morais, imposta em sentença que declarou indevidos os descontos de RMC no benefício de pensão por morte da Autora, em razão da ausência de prova de contratação no referido benefício, condenando o Réu à restituição em dobro de R$ 3.037,82 e a indenizar a Autora em R$ 5.000,00 por danos morais.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Se os descontos indevidos de RMC em benefício previdenciário (verba alimentar) configuram dano moral
in re ipsa
e se o valor indenizatório fixado (R$ 5.000,00) deve ser mantido ou reduzido.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03.A instituição financeira não comprovou a contratação do RMC no benefício de pensão por morte, o que atrai a responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço (art. 14, CDC). O desconto indevido em verba alimentar (benefício previdenciário) gera dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 mantido por observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico.

IV-DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e NEGADO-LHE PROVIMENTO.

Tese de julgamento
: "1. O desconto de Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário, sem a comprovação da contratação específica, constitui falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o valor arbitrado em primeiro grau quando não se mostrar exorbitante ou irrisório."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000486-65.2021.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG SA (ID 72445695) contra a sentença (ID 70979081), em autos de Procedimento do Juizado Especial Cível ajuizado por MARIA IVONY LINS, objetivando indenização por danos materiais e morais em razão de descontos indevidos de Cartão de Crédito Consignado RMC em seu benefício de pensão por morte (NB 108.938.953-9).

A sentença acolheu parcialmente o pedido, declarando indevidos os descontos no benefício de pensão por morte por ausência de prova de contratação, condenando o Banco Réu à restituição em dobro de R$ 3.037,82 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Em suas razões recursais, o Banco Réu pleiteia a exclusão da condenação por danos morais ou a sua redução subsidiária para R$ 1.000,00, sob o argumento de que não houve comprovação do dano e que a Autora teria demorado para questionar a dívida.

A Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 77755138) requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos, sustentando que o desconto em verba alimentar configura dano moral
in re ipsa
e que o
quantum
indenizatório arbitrado é razoável e proporcional.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Porém, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, de modo que os descontos no benefício previdenciário da parte autora foram indevidos.

Noutro giro, tenho que restou configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado do TJES:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA FALSIFICADA. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por banco ITAÚ consignado s/a e ITAÚ unibanco holding s.a. Contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença também condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (II) apurar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (III) determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados; e (IV) verificar a legalidade da condenação à devolução em dobro dos valores e da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa, quando o juízo entende que o conjunto probatório já é suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme previsão do art. 370, parágrafo único, do CPC. 4. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, especialmente diante da hipossuficiência da autora e do fato de os descontos incidirem sobre verba alimentar. 5. A instituição financeira não apresentou o contrato original para a realização da perícia grafotécnica, embora tenha sido intimada para tanto, o que inviabilizou a comprovação da autenticidade da assinatura questionada, configurando descumprimento do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC e tema 1.061 do STJ). 6. A falsidade evidente da assinatura no contrato, aliada à ausência de demonstração da liberação dos valores à conta bancária da autora, revela a inexistência de vínculo contratual válido, ensejando a declaração de nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos. 7. Os descontos indevidos realizados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão do EARESP 1.413.542/RS, devem ser restituídos em dobro, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a violação à boa-fé objetiva. 8.
O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário, implicando abalo à dignidade da autora, justificado o valor arbitrado em R$ 5.000,00 a título de reparação extrapatrimonial
. 9. A inexistência de comprovação do efetivo repasse dos valores à autora inviabiliza eventual compensação, não sendo possível presumir o benefício da quantia alegadamente contratada. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário impugnado, inclusive mediante apresentação do documento original, nos termos do art. 429, II, do CPC e do tema 1.061 do STJ. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando há violação à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a demonstração de má-fé, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação por lesão à dignidade do consumidor. 4. O indeferimento de provas desnecessárias ou protelatórias, quando o feito está suficientemente instruído, não caracteriza cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único e 52; CPC, arts. 373, II, 370, parágrafo único, 429, II e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, EARESP 1.413.542/RS, corte especial, Rel. Min. Herman benjamin, j. 21.10.2020, dje 30.03.2021; STJ, tema 1.061, RESP 1846649/ma, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, j. 25.08.2020; TJES, apcív 5003674-04.2021.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio ricardo de Souza, j. 15.07.2024. (TJES; AC 0000486-65.2021.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025). (Grifo nosso).

Ademais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)